Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725463-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: AGUINALDO PAULA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0715361-70.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado pela ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização, nos termos do art. 357 do CPC. Da impugnação ao valor da causa Defende o réu, contestação ID 233038981, existir incorreção no valor da causa, ao argumento de que o preço dos fármacos, em aquisição pelo plano de saúde, é bem inferior que o do mercado, motivo pelo qual o valor da causa deveria ser inferior ao atribuído. Razão não lhe assiste. Prescreve o art. 291, do CPC, que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Esta é a hipótese dos autos, em que o objeto da ação consiste em uma obrigação de fazer, sem possibilidade de mensuração do proveito econômico imediato, nem tampouco do valor exato da causa. Dito isto, não se vislumbra qualquer irregularidade no valor atribuído à causa na inicial, tendo sido o valor fixado de forma adequada às circunstâncias relatadas, em conformidade aos artigos 291 e 292 do CPC. Portanto, REJEITO a preliminar de impugnação ao valor da causa. Não havendo demais questões preliminares a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar os termos do contrato firmado entre as partes, bem como a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir integralmente o tratamento recomendado, com a utilização do medicamento prescrito. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, sendo que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, motivo pelo qual desnecessária a inserção do feito na fase instrutória, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. INDEFIRO, portanto, o pedido de realização de perícia técnica, solicitado pelo réu no ID 237475228. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. Narra que, o agravado, Aguinaldo Paula de Queiroz, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando compelir o plano de saúde ao fornecimento dos medicamentos cabozantinibe e atezolizumabe, utilizados no tratamento de neoplasia maligna de próstata. A tutela de urgência foi deferida. Em sede de contestação, a agravante postulou a produção de prova pericial médica, a qual foi indeferida com fundamento no art. 370 do CPC. Contra tal decisão, a parte agravante interpõe o presente recurso. Nas razões recursais, a agravante sustenta “A decisão agravada viola dispositivos legais e contratuais aplicáveis à saúde suplementar, especialmente quando indefere a realização de perícia médica imprescindível à verificação da adequação do tratamento pretendido.” Ainda, afirma que “A negativa da prova técnica compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento processual.” Aduz que a prova é essencial para demonstrar a ausência de cobertura obrigatória e a ineficácia terapêutica dos medicamentos postulados. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização da perícia médica requerida. Preparo no ID 73312818. É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 1.015 do CPC. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O Superior Tribunal de Justiça – STJ – estabeleceu, no Tema 988, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, e admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no dispositivo quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.) Como se vê, o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento previstas taxativamente no art. 1.015 do CPC, admitindo mitigação apenas quando demonstrada situação de urgência que inviabilize a análise da matéria em eventual apelação, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT). Com efeito, examinando os autos de origem, verifica-se que a prova pericial foi indeferida, uma vez que a controvérsia enseja questão meramente de direito, no caso, decidir se o plano de saúde tem ou não o dever de custear o medicamento prescrito pelo médico assistente, portanto, não se trata de hipótese inserida no rol do art. 1.015 do CPC, nem contemplada pela mitigação da norma consoante Tema 988/STJ. Não se pode olvidar que o Juiz é o destinatário da prova e, na hipótese dos autos, já delineada a controvérsia, de modo que não se vislumbra urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Ademais, eventual discussão sobre cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial em questão pode perfeitamente ser arguida em preliminar de apelação, conforme art. 1.009 do CPC, inexistindo prejuízo à parte recorrente, uma vez que a matéria poderá ser analisada em momento oportuno. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE TELEFONE. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão – indeferimento de prova – por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1945415, 0732405-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. MATÉRIA A SER TRATADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de conhecimento, que indefere a produção de prova pericial à vista da desnecessidade para a resolução da lide na visão do destinatário dessa mesma prova, isto é, o juiz; não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso previsto no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso concreto não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. Na hipótese, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A possibilidade de discussão sobre cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009 do CPC, inexistindo prejuízo à parte recorrente, uma vez que a matéria poderá ser analisada em momento oportuno. 5. A hipótese também não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 6. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Acórdão 1973454, 0744764-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA ATINENTE À PRODUÇÃO DE PROVAS. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. 1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Outrossim, a decisão que indefere o pedido para limitar o objeto da perícia, insere-se no campo da instrução probatória, e não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Insta destacar que, não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível aferir se o objeto da perícia foi delimitado adequadamente. 3. A impugnação apresentada pelo agravante, contra o valor estabelecido na proposta de honorários periciais, teve como único argumento a necessidade de limitação do objeto da prova, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é a medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1931421, 0731355-78.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Portanto, ausente hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC e inexistente situação de urgência que autorize a mitigação da taxatividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator